Tribunal: TJBA
Processo: 8001535-33.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001535-33.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: AUREA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
JERONIMO JESUS DE LIMA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO RITO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimos consignados, determinando a suspensão dos contratos, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A controvérsia reside, essencialmente, na validade da contratação alegadamente firmada, diante da fragilidade das provas apresentadas pelo banco, bem como na legitimidade dos descontos realizados, na configuração do dano moral decorrente da cobrança indevida.

II. Questões em discussão.

3. As questões em discussão organizam-se em eixos centrais: (i) a verificação da validade da contratação dos empréstimos consignados, diante da alegação de inexistência de vínculo jurídico e da fragilidade das provas apresentadas pela instituição financeira; (ii) a análise da legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário, considerando a ausência de comprovação da anuência da consumidora; (iii) a definição acerca da configuração da responsabilidade civil do banco, especialmente quanto à ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal; (iv) o exame do cabimento da indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar; e (v) a apreciação da adequação dos honorários advocatícios, à luz do rito processual efetivamente adotado.

III. Razões de decidir.

4. As razões de decidir assentam-se, inicialmente, na constatação de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Com efeito, os documentos colacionados aos autos revelam-se frágeis e insuficientes para comprovar a regular contratação dos empréstimos consignados, limitando-se a registros unilaterais incapazes de demonstrar, de forma inequívoca, a anuência da consumidora.

5. Nesse contexto, a ausência de prova idônea acerca da existência da relação jurídica impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, com a consequente inexigibilidade do débito. Por decorrência, mostra-se devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, por se tratar de cobranças desprovidas de lastro contratual válido.

6. Ademais, os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, evidenciam falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Presentes, portanto, os requisitos do dever de indenizar, resta configurada a obrigação de reparar os prejuízos suportados pela consumidora.

7. No que se refere aos danos morais, verifica-se que a indevida constrição de valores destinados à subsistência da autora ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral
in re ipsa.
O valor arbitrado na origem mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

8. Por fim, quanto às verbas sucumbenciais, impõe-se a reforma parcial da sentença, tendo em vista a necessidade de adequação ao rito processual efetivamente adotado. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC.

4. Dispositivo e tese

Conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
,
reformando-a parcialmente apenas para adequar os honorários advocatícios
, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em face a contrariedade de ritos.

Tese de julgamento:
(i)
a instituição financeira responde objetivamente pelos descontos realizados em benefício previdenciário quando não comprova a regular contratação do empréstimo consignado, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar a existência e validade da relação jurídica;
(ii)
a ausência de prova idônea da contratação torna indevidos os descontos, ensejando a nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores indevidamente cobrados;
(iii)
os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e caracterizam dano moral
in re ipsa
, impondo o dever de indenizar; e
(iv)
os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o rito processual efetivamente adotado, observando os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Cível n.º
8001535-33.2021.8.05.0014
, em que figura como Apelante o Banco Ficsa S.A. e, como Apelad, AUREA MARIA DE JESUS,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25E/JG11